Tribunal: STJ
Processo: 8017531-79.2022.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 173111 - BA (2022/0351004-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. NULIDADE. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADA. INÉRCIA DA
DEFESA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE DE
ALGIBEIRA.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49526455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: baf9b123-3366-4375-826e-8efc4558f465

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 173111 - BA (2022/0351004-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. NULIDADE. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADA. INÉRCIA DA
DEFESA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE DE
ALGIBEIRA.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA contra
o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA no HC n. 8017531-
79.2022.8.05.0000 (fls. 189/209).
Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática do delito
tipificado no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal. Contra a decisão de pronúncia, foi
interposto recurso e, posteriormente, a Defensoria Pública impetrou
na
habeas corpus
Corte estadual, alegando constrangimento ilegal decorrente da nulidade absoluta dos
atos praticados após a declaração de suspeição da magistrada que inicialmente atuou
no feito, a qual retornou ao processo sem declarar a cessação dos motivos que
ensejaram a sua parcialidade. A Primeira Turma da Câmara Criminal do Tribunal a quo
denegou a ordem.
Aqui, o recorrente reitera a tese de que a retomada da condução da ação
penal pela magistrada, sem que houvesse manifestação expressa sobre a cessação
dos motivos que a fizeram declarar-se suspeita, comprometeu a lisura do julgamento,
em afronta às garantias do devido processo legal.
Documento eletrônico VDA47976721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:54
Código de Controle do Documento: a5323e6a-a98f-444a-8dd9-10891227edab

Requer, assim, a anulação dos atos posteriores à declaração de suspeição
e a designação de novo magistrado para que dê prosseguimento ao feito, além da
expedição de alvará de soltura em favor do acusado, caso esteja preso.
Este recurso foi processado sem pedido liminar.
O Ministério Público Federal opinou nestes termos, em resumo (fl. 235):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. NÃO
LEVANTADA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE DE
ALGIBEIRA.
PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
Consultei a parte recorrente sobre a permanência do interesse no
julgamento do recurso (fl. 240). Acerca do questionamento, a defesa pugnou pelo
prosseguimento regular do feito (fl. 242).
Nos autos da Ação Penal n. 0007323-40.2009.8.05.0256, da 1a Vara de
Execuções Penais e do Júri da comarca de Teixeira de Freitas/BA, o réu foi condenado
em 28/6/2024, após julgamento pelo Tribunal do Júri, à pena de 14 anos de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial fechado. Atualmente, o processo aguarda a apreciação
dos embargos de declaração opostos pela defesa.
É o relatório.
VOTO
Busca-se, no presente recurso, a declaração de nulidade de parte da ação
penal, ao argumento de que a magistrada, após se declarar suspeita por motivo de foro
íntimo, retomou a condução do feito sem formalizar a superação das causas que
motivaram seu afastamento.
Após a análise dos autos, entendo não assistir razão ao recorrente.
Consignou-se, no acórdão recorrido, que a Defensoria Pública, ao tomar
ciência da decisão de pronúncia, interpôs recurso sem arguir a alegada nulidade,
anuindo, de forma tácita, ao julgamento, ainda que discordasse de seu conteúdo.
Ressaltou-se, ademais, que a referida decisão não evidenciou excessos capazes de
comprometer a imparcialidade da magistrada e foi integralmente confirmada por
ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito. Concluiu-se que, embora tenha
sido indevida a retomada do processo pela juíza sem a devida formalização da
cessação das causas de sua suspeição, competia à defesa alegar a nulidade de forma
imediata e não apenas 3 anos após a prolação da decisão.
Documento eletrônico VDA47976721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:54
Código de Controle do Documento: a5323e6a-a98f-444a-8dd9-10891227edab

Com efeito, no caso concreto, verifica-se que a defesa, mesmo ciente da
atuação da magistrada após a declaração de sua suspeição, permaneceu inerte
durante a fase processual adequada, suscitando a matéria anos depois, em sede de
, o que evidencia o caráter estratégico e oportunista da alegação, sem
habeas corpus
demonstração de prejuízo concreto. Trata-se, assim, de clássico exemplo de nulidade
de algibeira, caracterizada por comportamento processual incompatível com os
deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual.
Ora, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, eventuais nulidades,
absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, sob pena de
preclusão. Ainda, a jurisprudência do STJ rechaça a "nulidade de algibeira",
caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo
(AgRg no AREsp n. 2.308.250/SP, relator Ministro
após a ciência de eventual vício
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).
Ademais, a mera declaração pretérita de suspeição por foro íntimo,
realizada [...] anos antes, não impede a atuação posterior do magistrado no mesmo
feito, especialmente quando não há elementos concretos que demonstrem
comprometimento de sua imparcialidade (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.625.925/RN,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de 19/3/2025).
Pelo exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47976721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 02:14:54
Código de Controle do Documento: a5323e6a-a98f-444a-8dd9-10891227edab

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 173.111 / BA
Número Registro: 2022/0351004-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00073234020098050256
05002342520178050256
1312009
5002342520178050256
73234020098050256 80137963820228050000 80175317920228050000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA49500447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: 0eb5afa5-d820-4e88-9536-0f5ab5eeef84

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: 0eb5afa5-d820-4e88-9536-0f5ab5eeef84